Tribunal: TJDFT
Processo: 0003377-14.2017.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TODAS AS ALÍNEAS NO TERMO RECURSAL. RESTRIÇÃO DAS ALÍNEAS NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. AFASTAMENTO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas ("a", "b", "c" e "d" do inc. III do art. 593 do CPP), ainda que as razões defensivas versem somente sobre duas delas (“c” e "d").
2. Entende-se por decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, apenas aquela eivada de arbitrariedade, completamente dissociada do conjunto probatório produzido no caderno processual, sem que existam elementos de convicção aptos a sustentar o entendimento alcançado pelo júri popular, o que não ocorreu na espécie.
3. Não ficou caracterizada decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois os jurados, ao decidirem pela absolvição de um réu e condenação de outro, optaram por versão dos fatos debatida em plenário e que possui amparo em elementos probatórios. Por isso, descabe a anulação do júri e a submissão dos réus a novo julgamento, sob pena de violação ao primado constitucional da soberania dos veredictos.
4. Correta a valoração negativa da culpabilidade, diante da maior reprovabilidade da conduta, caracterizada por disparos de 6 (seis) tiros, dos quais, 5 (cinco) atingiram a cabeça da vítima.
5. É possível a majoração da pena em relação à conduta social se o recorrente pratica o novo crime enquanto se encontra cumprindo pena por outro delito, haja vista que tal conduta é dotada de maior reprovabilidade e demonstra seu comportamento no meio social.
6. Recursos de ambas as partes conhecidos e desprovidos.